Tribunal: TJMT
Processo: 0004228-39.2013.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004228-39.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA GOMES SOUSA DE AZEVEDO - CPF: 269.926.473-34 (APELADO), DAYANNE BIZERRA MACCARINI - CPF: 003.627.651-03 (ADVOGADO), DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 011.221.081-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.
3248371, 3248372 e 3248373
– Ação Ordinária de Corança no 0004228-39.2013.8.11.0015 –
6a vara da Comarca de Sinop), que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar o direito da requerente à progressão funcional, com incorporação no salário e, consequentemente, pagamento retroativo, além de condenar em honorários advocatícios.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop (MT) em face da sentença proferida pelo respeitável Juiz da 6a vara da Comarca de Sinop (MT) que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A presente ação foi ajuizada em 15/3/2015 e tramitou perante a 6a vara da Comarca de Sinop (MT), sendo atribuído à causa o valor de R$ 54.071,33
(cinquenta e quatro mil e setenta e um reais e trinta e três centavos).

Em 2/5/2019, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao receber o apelo, declinou os presentes autos a esta Turma Recursal, com fulcro no IRDR 85560/2016
(Tema no 1 do TJMT)
, o qual fixou a Tese de que: “
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei no 12.153/2009 dispõe:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

Embora o Magistrado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo tenha entendido que o valor da causa não ultrapassa o limite estabelecido para o Juizado Especial da Fazenda Pública, se deve considerar a pretensão do autor no momento da distribuição da ação, ocorrida no ano de 2013.

À época, o salário mínimo era de R$ 678,00
(seiscentos e setenta e oito reais)
, de modo que o montante correspondente a 60
(sessenta)
salários mínimos equivalia a R$ 40.680,00
(quarenta mil seiscentos e oitenta reais).

Assim, o valor de R$ 54.071,33
(cinquenta e quatro mil e setenta e um reais e trinta e três centavos)
supera o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual a competência deve ser revista.

A respeito, o entendimento do e. tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENUNCIADO 01 DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PREJUDICADO.

1. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO No 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

2. Se o próprio Autor demonstra que o proveito econômico que pretende obter com a demanda revela-se superior ao teto de 60 salários mínimos de que cuida o art. 2o da Lei no 12.153/2009, a competência para conhecer e julgar a demanda, por refugir ao âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser fixada na justiça comum.(N.U 1001095-07.2019.8.11.0000, (...)

3. Se o juízo suscitado reconhece sua competência, após a emenda da inicial, deve ser reconhecido como prejudicado o conflito.”

(CC n. 1009447-85.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, J. 07.05.20)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS –COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - PROCEDENTE.

1. Considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da Ação de Cobrança”.

(N.U 1010766-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DESCONFORMIDADE COM O IRDR N. 85560/2016 – CONFLITO PROCEDENTE.

Em se tratando de demanda que, embora relacionada à cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, possua valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos, não há falar-se em declínio da competência e remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força do decidido no IRDR n. 85560/2016.

Hipótese em que o conflito negativo de competência deve ser julgado procedente, para fixar a competência da justiça comum”.

(N.U 1001741-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel
a
. D
esa
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

A Turma Recursal dos Juizados Especiais tem competência jurisdicional para decidir Conflitos de Competência, somente quando ocorrer e for suscitado entre os Juízes de Direito que integram os Juizados Especiais, a respeito dispõe o Enunciado no 91m do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO
n°
91 (Substitui o Enunciado 67) – O conflito de competência entre juízes de Juizados Especiais vinculados à mesma Turma Recursal será decidido por esta. Inexistindo tal vinculação, será decidido pela Turma Recursal para a qual for distribuído (nova redação – XXII Encontro – Manaus/AM).

Por outro lado, a Turma Recursal dos Juizados Especiais não é competente se o Conflito de Competência ocorrer entre o Juizado Especial e o Juízo da Justiça Comum, cuja competência é do Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o Conflito Negativo de Competência suscitado é entre a esta c. Primeira Turma Recursal e uma das e. Câmaras de Direito Público e Coletivo, ambas do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, a competência para decidi-lo, é do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

CONCLUSÃO

Isto posto: SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, na forma dos arts. 66, inciso II e 953, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025